Tribunal: TJDFT
Processo: 0732031-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732031-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS, GABRIEL FERREIRA GAMBOA, MARCIO MACHADO VIEIRA, JOAO SALGUEIRO DOS SANTOS PEREIRA, GABRIELLA BORGES SILVA RECORRIDO: THELMA CONSUELO PARADA RIBEIRO, ALINE PARADA RIBEIRO, JOFFRE MOZART PARADA RIBEIRO DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo de ID 25163549. Constatado o erro material, esta Presidência revogou a decisão de ID 24990604 e proferiu nova decisão no ID 25039882, sanando o equívoco anterior. Dessa forma, remeta-se o recurso especial ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 25039882. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024